Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719660-67.2024.8.07.0020 ESPÓLIO DE: AUGUSTO EVARISTO DE PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA DE VASCONCELOS PAIVA EMBARGADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo apelante-autor (id. 76836343), intime-se a embargada-ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora